Tribunal: TJDFT
Processo: 0005776-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. REGIME INICIAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Enunciado da Súmula no 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.